Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-13.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005547-13.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIM CASTRO ALMEIDA - CPF: 043.083.711-98 (RECORRENTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. - CNPJ: 49.732.175/0001-82 (RECORRIDO), RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - CPF: 094.653.147-14 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005547-13.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005547-13.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estok Comércio e Representações S.A.

Recorrida:

Yasmim Castro Almeida

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO DISPONIBILIZADO PARA RETIRADA. NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO DO MESMO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade do produto adquirido e a necessidade de nova compra caracterizam dano material indenizável; e (ii) estabelecer se a falha na prestação de serviço, associada às tentativas frustradas de solução administrativa, enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fornecedora não cumpriu a oferta realizada, deixando de disponibilizar o produto para retirada na data previamente informada à consumidora.

4.

A aquisição posterior do mesmo produto decorreu diretamente da falha contratual da fornecedora, não constituindo ato voluntário da consumidora, mas medida necessária para atender necessidade concreta e imediata.

5.

O valor efetivamente desembolsado na segunda aquisição representa prejuízo material diretamente vinculado à conduta da fornecedora e deve ser integralmente ressarcido.

6.

Diferenças de preços praticadas entre canais de venda constituem questão interna da empresa e não podem ser transferidas ao consumidor prejudicado.

7.

A consumidora realizou diversas tentativas de resolução administrativa sem obter solução adequada, evidenciando desídia da fornecedora na condução do problema.

8.

A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, especialmente porque a aquisição destinava-se ao quarto do bebê da autora, que se encontrava gestante à época dos fatos, circunstância que intensificou os transtornos experimentados.

9.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação de serviço, do dano e do nexo causal.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde pelos prejuízos materiais decorrentes da não disponibilização de produto adquirido pelo consumidor, quando a falha contratual o obriga a realizar nova aquisição para suprir a necessidade originalmente contratada. 2. A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada à má prestação do serviço e à desídia do fornecedor, autoriza a fixação de indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, 14 e 30; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1011743-30.2025.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/09/2025, publicado no DJE em 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005547-13.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005547-13.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estok Comércio e Representações S.A.

Recorrida:

Yasmim Castro Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Estok Comércio e Representações S.A.

Ação:
de Restituição de Valor Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.

370814394
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por dano moral, bem como de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais) a titulo de dano material.

Recurso Cível Inominado

(
Id.

370814395
)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 370814400)
:
defende que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005547-13.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005547-13.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estok Comércio e Representações S.A.

Recorrida:

Yasmim Castro Almeida

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Estok Comércio e Representações S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Yasmim Castro Almeida na presente ação de Restituição de Valor Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora adquiriu, em 25/11/2025, por meio do sítio eletrônico oficial da recorrente, uma cama no valor de R$ 1.899,00 (mil e oitocentos e noventa e nove reais), com previsão de retirada em 04/12/2025. Contudo, o produto jamais foi disponibilizado para retirada.

Alega que, diante dessa situação, dirigiu-se à loja física em 19/01/2026, ocasião em que foi compelida a realizar nova aquisição do produto, no valor de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais), considerando que estava grávida e que a cama se destinava ao quarto de seu bebê. Sustenta que lhe foi assegurado que o cancelamento e o estorno da primeira compra seriam realizados após a entrega do pedido anterior, o que não ocorreu, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A controvérsia cinge-se à analise da configuração de danos materiais e morais e à adequação do
quantum
indenizatório fixado.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o que o valor da condenação por danos materiais deveria ser limitado ao valor da primeira compra (R$ 1.899,00 -
mil e oitocentos e noventa e nove reais
), e não ao da segunda aquisição e que não restaram configurados os pressupostos para a condenação por danos morais.

No que se refere aos danos materiais, verifica-se que a segunda compra não decorreu de qualquer liberalidade ou escolha espontânea da recorrida. Decorreu, de forma direta e exclusiva, da falha da própria recorrente em cumprir a obrigação contratual que assumiu ao disponibilizar o produto para venda com prazo de retirada expressamente informado.

O nexo causal entre a conduta da fornecedora e o prejuízo material suportado pela recorrida é evidente. Caso a recorrente tivesse cumprido regularmente a oferta original, não teria sido necessário qualquer desembolso adicional. O valor efetivamente pago pela consumidora para obter o produto que já havia adquirido e quitado anteriormente constitui dano material efetivo e comprovado, sendo esse o parâmetro adequado para a reparação.

Além disso, observa-se que o segundo produto adquirido corresponde ao mesmo modelo daquele que não foi disponibilizado para retirada. A diferença de preço entre os canais de venda constitui questão interna da empresa e não pode ser oposta à consumidora como justificativa para reduzir a reparação do prejuízo por ela causado.

Em relação ao dano moral, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, revelando lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrida, notadamente diante da frustração da legítima expectativa gerada pela aquisição do produto, somada ao desgaste decorrente das diversas tentativas de solução administrativa que se mostraram infrutíferas, sem êxito no cumprimento da obrigação assumida pela empresa recorrente.

Cumpre destacar que a recorrida estava grávida à época dos fatos e adquiriu o produto para compor o quarto de seu bebê. Contudo, diante da indisponibilidade do bem para retirada e da ausência de informação acerca de nova previsão para cumprimento da oferta, viu-se compelida a realizar a aquisição de outro produto, arcando com novo desembolso financeiro para suprir necessidade essencial e iminente. Tal circunstância evidencia a intensificação dos transtornos experimentados, extrapolando os limites do mero aborrecimento e caracterizando efetivo dano moral indenizável.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundado na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar.

Verificada a existência da conduta lesiva atribuída à parte recorrente, dos danos suportados pela parte recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está caracterizado o dano moral no presente caso, diante do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, apesar da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da parte recorrente é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Registra-se o entendimento da conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(ES). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Sentença na origem (id. 307413381 – reclamação nº 1011743-30.2025.8.11.0002 – 2° Juizado Especial de Várzea Grande), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Nas relações de consumo, os fornecedores de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida) e solidária (parceiros empresariais), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior. Precedentes. (STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023); (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024). 2.2) Embora a Recorrente (MERCADO LIVRE) afirme que apenas fornece ferramentas para realizar anúncios de produtos e/ou serviços na internet, ela integra a cadeia comercial, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. Precedente. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1031582-15.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 29/04/2024 - DJE 02/05/2024). 2.3) Nessas circunstâncias, nas relações de consumo em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, é facultativo ao consumidor optar contra quem demandar, resguardado o direito de regresso. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3.4) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 3.5) A omissão do fornecedor/intermediário em solucionar o incidente do qual o Consumidor/Recorrido não deu causa, mesmo com tentativas de solução administrativas por parte do consumidor (id 307413370), revela o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 3.6) Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (REsp 1737412/SE) e (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, em honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1011743-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”.

Diante desse contexto, é devida a indenização à recorrida, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, acarretou lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizável.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, cuja redução é pretendida pela parte recorrente, a quantia fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento causado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições pessoais da vítima.

O valor arbitrado a título de danos morais, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com os critérios mencionados, não comportando redução, considerando que é proporcional à extensão dos danos suportados, bem como adequada à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026